Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-89.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO KABU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA E OUTRO

AGRAVADO: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO VICIADO. VÍCIO DO PRODUTO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Toyota do Brasil Ltda contra decisão que determinou a entrega de uma caminhonete Toyota Hilux ao Instituto Kabu, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento.

II -
A análise dos autos confirma a presença de vício no veículo, justificando a concessão da tutela de urgência para a substituição do produto, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

III -
A fixação de multa diária visa assegurar o cumprimento da obrigação, contudo, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV -
A decisão ora combatida deve ser parcialmente reformada para limitar as astreintes a um teto máximo de R$25.000,00, ajustando-se à função coercitiva da multa sem causar distorções econômicas.

V -
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA E OUTRO

AGRAVADO: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Secretaria Única de Novo Progresso nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Emergência, processo nº 0008272-69.2017.8.14.0115, em face de
INSTITUTO KABU
.

A decisão guerreada deferiu o pedido liminar em favor do requerente, ora recorrido determinando que a agravante realizasse a entrega de 1 (uma) caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux 2.8, tração 4x4, combustível diesel, Standard, manual de 6 (seis) velocidades, ano/modelo 2016/2017, cor prata névoa metálico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, visando suspender os efeitos da decisão agravada, afirmando que as dificuldades enfrentadas pelo agravado para resolver as pendências burocráticas junto ao DETRAN/PA, decorrentes da constatação de clonagem do veículo adquirido da agravante, não configuram
fumus boni iuris
que justifique a concessão liminar de um veículo novo. Prossegue afirmando o agravante não ter controle sobre as ações praticadas pelo DETRAN e suas unidades, sendo sua responsabilidade limitada à montagem dos veículos e à disponibilização no mercado sem vícios oriundos do processo de fabricação. Argumenta que a clonagem não resulta do processo fabril, mas de atos criminosos de terceiros e da má prestação de serviços pelos Órgãos Públicos de Trânsito, que não cumprem adequadamente suas funções.

Ademais, sustenta que, conforme o art. 12, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fabricante não é responsável quando comprova a inexistência de vício de fabricação no produto ou culpa de terceiro. Alega que não há vício de fabricação, pois a fraude não teria relação causal com a atividade produtiva da montadora, evidenciando que o dano (clonagem do chassi) foi causado pela ação de terceiros e pela falha do DENATRAN, DETRAN/BA e DETRAN/PA. Por fim, ressalta ainda que o requerido assumiu o risco de ter o veículo clonado ao não observar o prazo legal de 30 dias para o emplacamento, o que não só resultou em infração grave à legislação de trânsito, mas também deixou os dados cadastrais administrados pelo DENATRAN vulneráveis, facilitando a clonagem.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 505647. Foi considerado que não foram preenchidos os requisitos de probabilidade de direito e perigo de dano; ao contrário, verificou-se que o dano se configuraria em contrário caso fosse suspensa a decisão agravada.

Contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo a agravante interpôs Agravo Interno de ID nº 574235, requerendo a reconsideração, afirmando não ser a responsável pela clonagem objeto a lide, que houve fraude na gestão de dados pelo DETRAN e que o agravado não está impossibilitado de utilizar o veículo, afirmando que a decisão de primeira instância possibilitou a utilização de 02 (dois) automóveis.

O Agravo Interno foi conhecido, porém improvido, pelo que se considerou que a agravante deverá responder pelo produto viciado e que a substituição do produto por outro da mesma espécie além de ter sido uma decisão acertada pelo juízo de primeira instância possui respaldo no Código de Defesa do Consumidor em seu Art. 18, inciso I.

Insatisfeito, opôs Embargos de Declaração de ID nº 5567539, pelo que afirmou haver omissão no julgado, porque a seu ver não é caso de incidência do Art. 18 do CDC, reafirmando a responsabilidade do órgão de trânsito.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos, no entanto não foram acolhidos, considerando-se que não houve qualquer omissão a ser sanada e que ainda não fora julgado o mérito do agravo, no qual as questões não apreciadas em análise preliminar serão devidamente apreciadas.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA E OUTRO

AGRAVADO: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Foram preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, portanto, conheço do presente recurso.

Cinge-se a discussão apresentada a esta Instância julgadora na necessidade de averiguar se acertada a decisão que determinou a entrega pela recorrente de 1 (uma) caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux 2.8, tração 4x4, combustível diesel, Standard, manual de 6 (seis) velocidades, ano/modelo 2016/2017, cor prata névoa metálico, definindo o prazo de 15 (quinze) dias para efetivar a entrega do veículo, arbitrando multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Compulsando detidamente os autos, mantenho o entendimento de que não assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente, com exceção tão somente as astreintes, as quais necessitam de imprescindível limitação.

É importante analisar, primeiramente, a plausibilidade das alegações da agravante no que concerne ao vício apresentado pelo veículo, de modo que a recorrente afirma que não houve comprovação conclusiva de que é de sua responsabilidade sanar o problema apontado pela agravada. Contudo, o juízo de origem, ao analisar a matéria fática e probatória existente até então, entendeu estar presente a probabilidade do direito da autora, pelo que esta julgadora comunga do mesmo entendimento, uma vez que os problemas recorrentes no veículo foram demonstrados suficientemente para a concessão da tutela de urgência.

Para mais, quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente em relação aos fatos trazidos pela recorrida na exordial, visto que adquiriu produto de boa-fé, tendo cumprido com adimplemento de veículo que acreditava estar em condições de uso, o que não se verifica no caso em tela, havendo contundentes indícios de que o vício se originou estando o veículo ainda na fábrica, sendo portanto, de inteira responsabilidade pela reparação do dano à agravante, de modo que, mesmo estando de boa-fé a agravada teve obstada a utilização do veículo, causando-lhe sérios prejuízos, de modo que a decisão agravada deverá permanecer em seus efeitos, é este o entendimento que vem sendo adotado pelos tribunais em nosso ordenamento jurídico, como percebe-se a partir da jurisprudência a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ENTREGUE COM DEFEITOS – VÍCIOS CONSTATADOS – DEFEITOS QUE NÃO FORAM SANADOS NO PRAZO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – APELO NÃO PROVIDO.
I. Constatados defeitos no veículo novo e não sendo os vícios sanados no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. II. Os transtornos gerados ao demandante, que acaba de adquirir um veículo zero quilômetro e com defeitos, gera sentimentos de aflição, indignação, impotência e frustração, fatos que fogem da normalidade, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral suportado.
(TJ-MS - AC: 08177326020148120001 MS 0817732-60.2014.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021)

Assim, suspender os efeitos da decisão em verdade configura
periculum in mora
inverso, pois a recorrida sofrerá prejuízos decorrentes da violação de direito adquirido sobre o bem móvel, bem como restará maior prejuízo ante a ausência de reparação de tal dano, não conseguindo demonstrar eficazmente a recorrente que deverá se desincumbir do ônus pela reparação do vício.

Cabe ressaltar que, embora tal medida possa trazer prejuízos à agravante caso ao final do processo se decida pela inexistência de vícios, a situação inversa, de manter a autora utilizando um veículo potencialmente defeituoso, é ainda mais gravosa. Dessa forma, a decisão de primeira instância encontra-se alinhada com o princípio da proporcionalidade e com a proteção do consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos o Art. 18, §3º do referido Código:

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Nesse mesmo sentido colaciona-se a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENTE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” ( REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência. 3. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”. 4. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 5. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 00391595820118110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Ademais, eventuais prejuízos sofridos pela agravante podem ser devidamente ressarcidos mediante a liquidação de sentença, ajustando-se através de perdas e danos. A legislação processual civil brasileira prevê mecanismos adequados para a reparação de danos causados por medidas liminares, garantindo que a parte prejudicada seja devidamente indenizada.

Por último, quanto ao valor das astreintes, verifico que, como já dito anteriormente, apesar de serem arbitradas em valor razoável e proporcional não foi fixada qualquer limitação, podendo acarretar em enriquecimento ilícito na hipótese do valor da multa ultrapassar o valor do objeto em litígio. Sabe-se que a função das astreintes é coagir o devedor a cumprir a obrigação estabelecida, evitando o prolongamento da lide e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional, além de que a multa a ser fixada deverá ser compatível com a obrigação imposta à parte, observados, contudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifica-se que a multa foi arbitrada para cada dia de descumprimento, no entanto, não houve qualquer limitação o que poderá ensejar em um valor exorbitante, dessa forma e em consonância com os princípios balizadores do arbitramento de multa cominatória, ratifico a multa fixada no importe de R$1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento e tenho como medida mais razoável a imposição de teto máximo no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), medida essa que atende aos princípios mencionados, assegurando que a multa cumpra sua função coercitiva sem gerar distorções econômicas e em consonância com a jurisprudência pátria elencada a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. LIMITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. TETO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Conforme previsto no § 1º do art. 537 do Código de Ritos, pode o Julgador, ainda que de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, originalmente fixados, se verificar que a sanção pecuniária tornou-se insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim o recomendem. 2 - Segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não é razoável que o valor das astreintes supere o valor da própria obrigação que rendeu ensejo ao arbitramento da multa. Assim, o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação principal, devendo ser limitado ao montante da obrigação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 07116908120218070000 DF 0711690-81.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 30/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A partir dos fatos explicitados nos autos do recurso e à luz da legislação e jurisprudência pátria, compreendo que a multa cominatória, muito embora tenha sido fixada respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e em conformidade com os valores arbitrados pelos tribunais do nosso sistema jurídico pátrio, caso não haja uma limitação poderá se tornar onerosa e fugir do fim a que se destina, isto é o cumprimento da obrigação.

Ex positis
, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente para manter a multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e limitá-la ao valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo-se a decisão agravada em todos os seus demais moldes.

É O VOTO.

Belém, agosto de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024